Tribunal: STF
Processo: AI 735611
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. VIOLAÇÃO AO 
   ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS INCISOS DO ART 5º DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. OFENSA REFLEXA. 

1.	O Tribunal de origem decidiu a 
   questão à luz da legislação infraconstitucional. Concluir de forma 
   diversa do assentado no julgado do Tribunal a quo demandaria a 
   prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie 
   (CPC e CLT). Dessa forma, eventual ofensa à Constituição Federal 
   seria meramente indireta ou reflexa.
2.	Alteração legislativa 
   ocorrida no curso da execução, por si só, não permite a abertura da 
   via extraordinária por tratar-se de exame de legislação 
   infraconstitucional.
3.	Agravo regimental improvido.